Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715676-82.2017.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO E PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELA CREDORA. HOMOLOGAÇÃO DO APURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO E CÔMPUTO DE UM MÊS A MAIS DE CORREÇÃO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO LIQUIDADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPOSIÇÃO POR JUROS E OUTRAS VARIÁVEIS. INPC. INDEXADOR. CÁLCULO POR ÓRGÃO IDÔNEO E AMPLA UTILIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. FORMAÇÃO. PERFEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO PROLATOR DO PROVIMENTO AGRAVADO. PETIÇÃO RECURSAL, COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO E RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. JUNTADA AOS AUTOS PRINCIPAIS. OMISSÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIVILEGIAÇÃO. PRECLUSÃO. QUANTUM DEFINIDO PELA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. PREPARO. EFETIVAÇÃO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO MANEJO DO RECURSO. REALIZAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. O aparelhamento do instrumento de agravo com as peças indispensáveis e necessárias destina-se a viabilizar a exata resolução da questão devolvida a reexame pelo juízo ad quem, e, em relação ao juízo a quo, a participação da interposição do recurso destina-se simplesmente a viabilizar o exercício do juízo de retratação e a antecipação da cientificação do agravado do manejo do recurso, viabilizando sua resposta na expressão do contraditório, conquanto no trânsito recursal deva ser necessariamente intimado para esse desiderato (CPC, art. 1.018). 2. Aferido que o agravante participara a interposição do agravo ao juízo prolator do provimento devolvido a reexame, o almejado pelo legislador fora suprido, obstando que a omissão acerca do aparelhamento da comunicação com o comprovante da interposição do inconformismo, da petição através da qual fora formalizado e da relação de documentos que a instruíram seja içada como lacuna apta a tornar o instrumento inapto e obstar o conhecimento do agravo, notadamente quando não irradiara nenhum efeito material nem afetara o direito de resposta resguardado ao agravado, atraindo o havido o princípio da instrumentalidade das formas, inclusive porque, transitando o recurso em autos eletrônicos, as partes e o juiz da causa têm amplo acesso ao seu conteúdo. 3. A efetivação e comprovação do preparo devem ser consumados no momento da interposição do recurso, pois encerra o ato de protocolo do inconformismo a consumação do direito ao recurso, de modo que, comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do agravo, encontra-se satisfeito aludido requisito objetivo de admissibilidade. 4. Elucidada a arguição relativa ao excesso de execução decorrente do equívoco acerca da base de cálculo da obrigação liquidanda e, outrossim, do cômputo de um mês a mais de correção no valor a ser repetido no curso processual através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, notadamente quando a resolução anterior fora pautada pelo que restara firmado com definitividade pelo título exequendo. 5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 6. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 7. Estabelecendo o título judicial os juros de mora que deverão ser agregados à obrigação reconhecida de forma linear e literal, assentando que, ademais, não encerrando incremento, mas simples forma de preservação da sua identidade no tempo, prevenindo que experimente os efeitos inerentes à inflação, deve ser atualizada monetariamente, a atualização, sob esses parâmetros, deve ser efetivada mediante índice oficial que compreenda apenas correção monetária, não se afigurando viável o manejo da SELIC com essa finalidade diante da composição que ostenta, porquanto, a par de não encerrar indexador derivado de lei, incorpora correção e juros, ensejando seu manejo bis in idem se já subsistem juros vigorando, devendo ser manejado como indexador o índice assentado por esta Corte de Justiça como o mais adequado à sua destinação, que é o INPC. 8. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 9. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte concordara com o laudo pericial que computara item não alcançado pelo título liquidando, emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação com a aferição de que a parte, tinha ciência de que do fato, não se qualificando o mero equívoco como má-fé processual, uma vez que está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar a parte contrária, e, outrossim, a qualificação da litigância de má-fé sob a imprecação de que o processo fora usado para obtenção de objetivo ilegal não deriva do pedido mediato almejado, mas da subversão do rito processual de forma a desvirtuá-lo do seu desiderato natural (CPC, art. 80, II e III). 10. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 406 do Código Civil, 505, inciso I, 805, 926, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, com base no entendimento repetitivo da Corte Especial (REsp 1.111.117/PR - Tema 176). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil, 505, inciso I, 805, 926, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) ressoa inexorável que a argüição acerca do índice de correção monetária do débito executado e o período no qual incide a correção monetária do valor a ser repetido à agravada fora resolvida com definitividade, alcançando o grau de imutabilidade proveniente do aperfeiçoamento da preclusão. Nesse contexto, emerge inexorável que essa matéria encontra-se resolvida com definitividade porque acastelada pela preclusão. Destarte, resolvida as questões com observância desses marcos, ressoa impassível que essa matéria referente ao índice da atualização monetária e ao período utilizado pela agravada não pode ser revolvida novamente nessa sede recursal. Conseguintemente, não se afigura legítimo o revolvimento espontâneo dessa questão, ignorada a intangibilidade assegurada à decisão antecedente pelo juízo na origem. Destarte, a questão relativa ao índice de atualização monetária do crédito executado suscitada pelo agravante não pode ser modificada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual restara, definitivamente, superada”. (ID 9899915 - Pág. 17). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030